Tribunal: TJDFT
Processo: 0708370-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONHECIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. NARRATIVA DE USUÁRIOS INDICANDO O RÉU COMO O VENDEDOR DO ENTORPECENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE COM OS INSTRUMENTOS DA TRAFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE USUÁRIO DE DROGA INVIÁVEL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DA LEI ANTIDROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. NÃO INCIDÊNCIA ISOLADA. PENA REDUZIDA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA APLICAÇÃO EM PATAMAR DIVERSO. REAJUSTE DA PENA DE OFÍCIO. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar – ilicitude probatória por violação de domicílio – não conhecida: Não se conhece da alegação de nulidade probatória se os fatos não ocorreram dentro da residência do réu e para lá não se direcionaram os agentes de segurança pública após encontrar o réu em via pública traficando.
2. Mérito: O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
3. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos. Incabível a absolvição.
4. Não se desclassifica a conduta para a de usuário de drogas, uma vez que essa não é, por si só, incompatível com a conduta de traficante.
5. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente na primeira etapa do cálculo da pena. Circunstância especial (art. 42 da Lei Antidrogas - LAD) afastada de ofício.
6. Na falta de fundamento idôneo, pode ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada abstratamente ao crime, para cada vetorial desfavorável ao réu. Dosimetria reajustada de ofício.
7. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. Pena reajustada de ofício.